Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702095-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA DE SOUSA SILVA XAVIER AGRAVADO: DINOECI SENA DA SILVA JUBE, DINOECI SENA DA SILVA JUBE 04360440138 DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo registrado no nome do cônjuge do executado. Alega a agravante que a quantia que pagou ao executado – R$ 5.500,00 -, valor este objeto da sentença exequenda, foi destinada à quitação do veículo registrado no nome do cônjuge do devedor, conforme mostram mensagens trocadas entre as partes. Sustenta que é permitida a penhora dos bens do casal adquiridos na constância do casamento, resguardada a meação do cônjuge. Pede o imediato deferimento da penhora. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. A despeito dos argumentos da agravante, não há urgência que justifique a determinação da penhora por decisão unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. A questão deverá ser analisada pelo colegiado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se os agravados para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA